Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível que, ao julgar agravo interno, manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas embargantes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cognição vinculada e destinam-se ao aperfeiçoamento formal da decisão, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de matéria já apreciada, nos termos do art. 1.026 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à gratuidade de justiça, ao consignar que a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, requisito indispensável para a concessão do benefício à pessoa jurídica.
5. A paralisação das atividades empresariais ou a existência de medidas constritivas não constituem, por si sós, prova suficiente da incapacidade financeira, sobretudo diante de elementos indicativos de estrutura patrimonial relevante e de atuação empresarial organizada sob direção comum.
6. A alegação de ausência de análise do conjunto probatório não procede, pois, a conclusão adotada decorre justamente da apreciação dos documentos juntados, considerados insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica.
7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca nova valoração das provas, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV.Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026.